Tribunal: TJES
Processo: 5000481-53.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Perseguição
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000481-53.2023.8.08.0039

APELANTE: JULIO CESAR ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (
STALKING
) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de perseguição e violação de domicílio. O acusado, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu a casa da vítima três vezes e danificou seu veículo, demonstrando comportamento controlador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para a condenação, baseada na palavra da vítima, à tipicidade da conduta (habitualidade do
stalking
) e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial e registros de ocorrência, possuindo especial relevo probatório (Súmula 7/STJ).

A habitualidade exigida pelo tipo penal do art. 147-A do CP restou configurada pela reiteração das condutas (múltiplas invasões e danos), caracterizando a perseguição.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa no âmbito doméstico, incidindo a vedação da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido. Tese: "Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, e a natureza do delito impede a substituição da pena (Súmula 588/STJ)."

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000481-53.2023.8.08.0039

APELANTE: JULIO CESAR ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do recurso interposto.

Trata-se, como relatado, de recurso defensivo que visa a reforma da sentença condenatória, sob a alegação central de fragilidade probatória e atipicidade da conduta, além de pleitos subsidiários atinentes à dosimetria.

Passo à análise do mérito, dissecando os pontos controvertidos devolvidos a esta instância revisora.

I. DA MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE (CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

A Defesa sustenta, em síntese, que o acervo probatório é anêmico para sustentar o édito condenatório. Argumenta que a narrativa da vítima encontra-se isolada nos autos, carecendo de corroboração externa, e que a conduta do réu não preenche os requisitos de habitualidade e dolo exigidos para a configuração do crime de perseguição (
stalking
), tratando-se de mero desentendimento pós-término.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diametralmente oposto ao alegado pela combativa defesa. A materialidade e a autoria delitiva emergem cristalinas não apenas do Boletim de Ocorrência, mas, sobretudo, da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima relatou com riqueza de detalhes e coerência que, desde o fim do relacionamento, o denunciado a persegue implacavelmente, tendo invadido sua residência em três oportunidades distintas (10/04/2023 sendo a última), além de ter danificado seu veículo, evidenciando um comportamento controlador e possessivo. Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento de seu genitor, testemunha ocular de parte dos fatos, conferindo robustez à acusação.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade. O encaixe entre os fatos e a norma é perfeito: a reiteração necessária para o crime do art. 147-A do CP (habitualidade) está patente nas múltiplas invasões de domicílio e nos danos causados ao patrimônio da vítima, configurando a perseguição que ameaça a integridade psicológica e restringe a capacidade de locomoção da ofendida.

Não se trata de palavra isolada, mas de um conjunto harmônico que desautoriza a tese de inocência.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior, que confere especial relevo à palavra da vítima em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, muitas vezes perpetrados na clandestinidade:

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] A pretendida absolvição por insuficiência probatória demanda o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ." (STJ, AgRg no AREsp 2262174, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 10/11/2023)

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório e é suficiente para embasar o decreto condenatório. Para subsumir o novo tipo penal de stalking, as ações do agente devem ser praticadas de forma reiterada, o que restou demonstrado nos autos, onde o acusado perturbou a vítima por diversas oportunidades." (TJ-ES, APR 00259296220188080048, Rel. Adalto Dias Tristão, 2ª Câm. Crim.)

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, bem como a tipicidade das condutas, uma vez que a reiteração dos atos de perseguição e a invasão do asilo inviolável da vítima preenchem todos os elementos dos tipos penais imputados. Mantenho, pois, a condenação.

II. DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Passo à análise da dosimetria da pena, ponto também objurgado pela defesa.

Na
primeira fase
, o magistrado de piso, agindo com acerto, fixou as penas-base no mínimo legal (6 meses para o crime de perseguição e 1 mês para a violação de domicílio), haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). Nada a reparar.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena no patamar intermediário.

Na
terceira fase
, incidiu a causa de aumento prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A do CP (crime contra mulher por razões da condição de sexo feminino), na fração de 1/2 (metade). O cálculo mostra-se escorreito, resultando na pena de 09 (nove) meses de reclusão para o crime de perseguição. Somadas as penas em concurso material, o
quantum
final revela-se proporcional e necessário à reprovação do ilícito.

Quanto ao regime inicial, correta a fixação do
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

III. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (SÚMULA 588 STJ)

Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito, contudo, não merece prosperar. A gênese da controvérsia reside na natureza do delito. Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena.

Nesse sentido, trago à baila o enunciado da
Súmula 588 do STJ
:

"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Noutro giro, este Sodalício acompanha integralmente tal orientação:

"A prática de crime cometido contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula n.º 588 do STJ." (TJ-ES, Apelação Criminal 0015076-86.2021.8.08.0048, Rel. Willian Silva, 1ª Câm. Crim.)

Embora a pena seja inferior a 4 anos, os crimes foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo grave ameaça implícita na perseguição obsessiva e na invasão de domicílio. Sob essa ótica, entendo que a vedação à substituição da pena foi corretamente aplicada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

03

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.